Tribunal: TJDFT
Processo: 0708855-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSTRUÇÃO. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. ANUÊNCIA. AUSÊNCIA. NULIDADE. AFASTADA. ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. DANO MORAL. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JUROS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. A ausência de prova quanto a ciência ou anuência da construtora quanto ao contrato de cessão de direitos entabulados entre o promitente comprador e terceiro cessionário não conduz à sua nulidade, em especial quando inexistente vedação contratual ou legal nesse sentido, embora impeça a sua oponibilidade ao devedor da obrigação originária. Precedentes.
2. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
3. Não se pode exigir do réu a produção de prova negativa, intitulada pela doutrina como prova diabólica, de que não recebeu os valores afirmados como pagos pelo autor à título de aquisição de imóvel.
4. Afasta-se a condenação por litigância de má-fé, quando não restar caracterizado o dolo nem a intenção maliciosa e deliberada da parte em alterar a verdade dos fatos.
5. Não há que se falar em compensação moral derivada de pedido de instauração de inquérito dirigido à autoridade policial, pois o referido ato representa mero exercício regular de direito, desde que não demonstrado abuso do direito decorrente de má-fé.
6. Os juros de mora incidentes sobre o valor a ser restituído em função da rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por desistência ou do inadimplemento do promitente comprador devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão.
7. Recurso da autora conhecido e desprovido.
8. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido.